Tribunal: TJBA
Processo: 8009679-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009679-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANGELA MARIA OLIVEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES

Advogado(s)
:
CAMILA PONTES EGYDIO BEZERRA DE MENEZES

MAF 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DECLARADA A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE RELAÇÃO DE CONSUMO PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA. DISCUSSÃO ACERCA DO DESCONTO MENSAL NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO ACIONANTE A TÍTULO DE
“CONTRIBUIÇÃO SINDIAPI”
. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. ASSOCIAÇÃO COMO FORNECEDORA DE SERVIÇOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8009679-96.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ANGELA MARIA OLIVEIRA DE SANTANA
e como agravado
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator